Tribunal: STF
Processo: RHC 228181
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 800.223/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 14/10/2022, pela suposta prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto). Em 31/10/2022, o Juízo de primeira instância recebeu a denúncia.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Contra o acórdão, protocolou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente o writ. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor do bem (uma garrafa de termogênico avaliada em R$ 100,90), restituído ao estabelecimento comercial vítima. Diz que a reincidência, mesmo específica, não possui o condão de inviabilizar a observância da benesse. 



    5. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com o trancamento do processo-crime. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, constatou-se que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital designou o dia 02/05/2024 para a realização da audiência de instrução e julgamento (processo nº 5110482-46.2022.8.24.0023). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    8. Na espécie, a aplicação do princípio em tela foi afastada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, em razão da impossibilidade de modificar, naquele momento processual, o entendimento adotado pelo Juízo, que “analisou os indícios de materialidade e autoria concluindo pela existência de justa causa para a persecução penal; desta forma, tratando-se de discricionariedade do Juiz, não se cogita de ilegalidade da decisão que não reconheceu o pretendido neste momento processual” (e-doc. 13, p. 4).



    9. O processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise do cabimento do princípio da insignificância. 



    10. Desse modo, o recorrente, ao buscar o reconhecimento da atipicidade material da conduta por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelo Juízo de primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. 



    11. Com efeito, a “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos). 



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.” 



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    12. Assim, tendo em vista encontrar-se o processo-crime em fase embrionária, não é possível acolher o pedido excepcional de trancamento e reconhecer a incidência do princípio da insignificância neste momento processual.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator